Tribunal: TJDFT
Processo: 0709128-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709128-11.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JORGE LUIS DE SOUZA, JORGE LUIZ GONCALVES, JORGE MARQUES DA SILVA, JORGE MIGUEL DOS SANTOS SILVA, JORGE PEREIRA VIEIRA, JORGE SILVA PEREIRA, JORGE TIBERIO DO NASCIMENTO, JORGE VALENTIM, JORGINA LUQUES BAPTISTA, JORGINA FERREIRA DE MENEZES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF em face de Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF. O apelado em contrarrazões suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 39709077). Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de setembro de 2022 17:00:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador